Tribunal: TJBA
Processo: 8027697-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027697-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA e outros Advogado(s): ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 129 E 213 C/C ART. 69 DO CP). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. TESE DEFENSIVA REJEITADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA CONFIGURADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. - O habeas corpus constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo seus pressupostos ser rigorosamente analisados. - A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, encontra respaldo no art. 312 do CPP quando necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exigindo-se a demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. - O requisito da contemporaneidade insculpido no §2º do art. 312 do CPP não se refere à proximidade temporal entre a prática do delito e a decretação da medida restritiva, mas sim à atualidade dos fundamentos que justificam a custódia cautelar. - Constitui fato contemporâneo suficiente para justificar a prisão preventiva a comprovada evasão do acusado do distrito da culpa após citação editalícia, revelando inequívoco propósito de furtar-se à aplicação da lei penal e comprometendo a efetividade da persecução criminal. - A gravidade concreta dos delitos imputados - lesão corporal e estupro praticados em concurso material contra vítimas em situação de vulnerabilidade -, somada à demonstração cabal de que o paciente deliberadamente se subtraiu à ação da Justiça, autorizam e recomendam a manutenção da custódia preventiva. - A mera ausência de localização do réu, por si só, não caracteriza estado de fuga, mas quando demonstrada a deliberada tentativa de esquivar-se da persecução penal, justifica-se a medida extrema. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027697-68.2025.8.05.0000, impetrado em favor de MARCOS ADRIANO CELESTINO SALES, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.